Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015204-16.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ISIS LARA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 042.793.681-04 (RECLAMANTE), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (BENEFICIÁRIO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ARTIGOS 927, IV, E 988 DO CPC. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 03/2016.
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
ALEGADA

DIVERGÊNCIA
COM A TESE 06, EDIÇÃO 89, “JURISPRUDÊNCIA EM TESES” DO STJ. PRODUTO INFORMATIVO SEM FORÇA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – CASO EM EXAME:

Reclamação ajuizada contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos
de recurso inominado,
sob alegação
de afronta à Tese Jurídica 06, da Edição 89, da “Jurisprudência em Teses” do STJ, segundo a qual o teto dos Juizados Especiais não se aplicaria a encargos moratórios e parcelas vencidas no curso do processo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se a suposta divergência com entendimento veiculado em compilação jurisprudencial do STJ (“Jurisprudência em Teses”) autoriza a utilização da Reclamação para garantir a autoridade de decisão judicial, nos termos do art. 988 do CPC e da Resolução STJ/GP n. 03/2016.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

As hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e não contemplam a invocação de entendimentos desprovidos de força vinculante, como compilações temáticas divulgadas pelo STJ.

A “Jurisprudência em Teses” não se equipara
a precedente qualificado (IRDR, IAC, recurso repetitivo)
nem a enunciado de súmula, razão pela qual não serve de paradigma para Reclamação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a Reclamação não pode ser manejada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria decidida pelas Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Extinção do feito, sem resolução mérito, com fundamento no at. 485,
VI
, do CPC, por
manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento:
“
É inadmissível a reclamação fundada exclusivamente em enunciado do produto ‘Jurisprudência em Teses’ do STJ, por não constituir precedente vinculante, sendo incabível seu manejo como sucedâneo recursal.
”

Dispositivos citados:

CPC,
arts
. 927, IV, 988, 989, 1.021, §§ 3o e 4o; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 3o, §1o, I, 48, 55; Resolução STJ/GP n. 03/2016.

Jurisprudência citada
:
STJ,
AREsp
n. 2.893.981/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 23/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ,
AgInt
na
Rcl
n. 44.517/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 14/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJMT, N.U. 1016127-42.2025.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Reclamação
, com fundamento nos
artigos 927, IV e 988 do C
PC
, bem como na
Resolução STJ/GP n. 03/2016, proposta
contra o
acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Estado de Mato Grosso
, nos autos do Recurso Inominado n. 1015204-16.20256.8.11.0000.

A reclamante alega que a decisão da Turma Recursal

divergiu da
tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
especifica
ndo a Tese
06, da Edição 89, da "Jurisprudência em Teses", que estabelece: "Compete ao Juizado Especial
a
execução de seus próprios julgados, independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação".

Sustenta que, ao propor a ação originária, respeitou o limite de 60
salários mínimos
, e que os valores que ultrapassam esse teto em fase de execução são decorrentes de encargos moratórios e parcelas vencidas no curso do processo, os quais não deveriam sofrer a limitação do teto.

O pedido de processamento da Reclamação foi admitido em juízo preliminar
,
com requisição de informações à autoridade reclamada e citação do
beneficiário para
apresentar contestação
(Id. 287444887)
.

As informações foram prestadas pela 1a Turma Recursal
, destacando que o acórdão não contrariou decisões em recursos repetitivos ou enunciados das Súmulas do STJ (Id.
291102395).

O
município beneficiário, e
mbora devidamente citado, não apresentou contestação

(I
d.
303087893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
da Procuradora de Justiça
Naume
Denise Nunes Rocha Müller,
opinou pelo não conhecimento da Reclamação, por inadequação da via eleita,
em
razão da inexistência de comprovação das
hipóteses de cabimento previstas no artigo 988 do CPC
(Id. 303793854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente Reclamação tem como cerne a
alegação de que o acórdão divergiu da Tese Jurídica 06, da E
dição 89,
do STJ:
“
ao afirmar apenas que ‘o teto dos Juizados Especiais se aplica às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, inclusive aos respectivos encargos moratórios’”
.

O
acórdão foi assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante. A embargante sustentou que, embora reconhecida a natureza distinta dos encargos moratórios posteriores, o acórdão negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em apurar a existência de contradição e obscuridade na redação da ementa do acórdão, especificamente quanto à submissão dos encargos moratórios ao limite do teto dos Juizados Especiais, bem como esclarecer a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

Verificada contradição na ementa anterior, necessário corrigir a redação para registrar que o teto dos Juizados Especiais se aplica às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, inclusive aos respectivos encargos moratórios.

Sendo a contradição identificada entre o voto e a ementa, a correção é medida que se impõe, com efeitos infringentes, para ajustar a ementa ao teor do voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de contradição existente na ementa do acórdão, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

A divergência entre o voto e a ementa justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos

declaratórios, limitada à correção do erro.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o, §1o, I, 48 e 55; CPC,
arts
. 323, 516, II, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018,
DJe
13.11.2018; STJ,
REsp
no 173.205/SP, Rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, Quarta Turma, DJ 14.06.1999.

Conforme o
art
. 989 d
o CPC,
a Reclamação
é um instrumento processual com hipóteses de cabimento taxativas, destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões
, assim dispondo
:

“
Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência.
”

A Resolução STJ/GP n. 03/2016, delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ,
“co
nsolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
”.

No caso em tela, a reclamante fundamenta sua pretensão na Tese 06 da Edição 89 da "Jurisprudência em Teses" do STJ.

Contudo, o produto "Jurisprudência em Teses" consiste em uma compilação de entendimentos reiterados do Tribunal sobre determinados temas, mas não possui o caráter de precedente qualificado (recurso repetitivo) ou de súmula, não se enquadrando, portanto, no rol taxativo que autoriza o manejo da Reclamação.

A jurisprudência do próprio STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a Reclamação não é um sucedâneo recursal e só é cabível nas estritas hipóteses legais, não servindo para forçar a observância de precedentes sem força vinculante
, como pretende a reclamante
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA. NÃO CABIMENTO.

1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

2.
Não se
conhece
de reclamação proposta com fundamento no art. 988 do CPC, quando ausentes as condições de procedibilidade, como nos casos em que não se aponta o acórdão proferido em IRDR ou em IAC que teria sido violado por turma recursal. Precedente.

3. Não é cabível a interposição de recurso especial por alegação de ofensa à Súmula.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.893.981/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 988 DO CPC. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 326 E 479 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de reclamação, com fundamento na ausência dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 988 do CPC.

2.
A reclamação visava impugnar acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco, manteve registros pretéritos no SCR e reduziu o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão da Turma Recursal afrontou as Súmulas 326 e 479 do STJ, autorizando o cabimento da reclamação;

(
ii
) saber se é admissível o uso da reclamação para reexame da valoração de dano moral, da imposição de multa por agravo interno manifestamente
improcedente e da ausência de condenação em custas e honorários; (
iii
) saber se houve fundamentação idônea para a multa imposta com base no § 4o do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação possui caráter excepcional e pressupõe demonstração clara de ofensa a precedente vinculante, o que não se verificou no caso concreto. 5. A redução da indenização por dano moral e a manutenção do histórico no SCR decorrem de valoração judicial e não configuram violação direta às Súmulas 326 e 479 do STJ. 6. A ausência de condenação em custas e honorários está amparada no art. 55 da Lei no 9.099/1995.

7. A multa aplicada com fundamento no § 4o do art. 1.021 do CPC foi devidamente fundamentada na improcedência do agravo interno. 8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A reclamação cível não é cabível como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória ou valoração judicial, ainda que sob alegação de violação a precedentes.
2
. A fixação de valor de indenização por danos morais, a ausência de condenação em custas e honorários nos Juizados Especiais e a imposição de
multa por recurso manifestamente improcedente não configuram, por si sós, afronta direta às Súmulas 326 e 479 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 988 e 1.021, §§ 3o e 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução no 3/2016 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1015048-33.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.03.2024; TJMT, N.U. 1019761-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j.
14.04.2025.
”

(N.U 1016127-42.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025
)

Dessa forma, a presente Reclamação é inadmissível por falta de cabimento, uma vez que a divergência apontada não se refere a nenhuma das hipóteses previstas na Resolução STJ/GP n. 03/2016
, tampouco das hipóteses paradigmas do art. 988 do CPC.

Em v
erdade, o caso em análise revela que
a
reclamante, quando interpôs a Reclamação subsidiou o seu pedido no combate a decisão da Turma Recursal, objetivando reve
r
matéria ali decidida,
contudo,
não se admite o manejo desta ação como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIA ESPECÍFICA. GARANTIA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015; e do art. 187 do RISTJ, compete a esta Corte processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões, assim como para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Além dessas hipóteses, cabe reclamação apenas para a adequação do entendimento adotado em acórdãos de Turma Recursais no subsistema dos Juizados Especiais Comuns Estaduais à jurisprudência, súmula ou orientação adotada na sistemática dos recursos repetitivos do STJ.

2. A reclamação é instrumento processual constitucional de aplicação restrita, diante de sua especificidade. Serve à preservação da competência e autoridade das decisões dos tribunais e não como sucedâneo recursal.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
na
Rcl
n. 44.517/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ante o exposto, JULGO
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
a presente reclamação,
com fundamento no
art. 485, VI, do CPC
,
ante a manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025